Tribunal: TJBA
Processo: 8065538-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8065538-31.2024.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: VINICIUS DE SENA SENA ADVOGADO: MÁRCIO JOSE MAGALHAES COSTA - OAB/BA Nº 43156 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCOS PONTES DE SOUZA PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE ASSUNTO: ROUBO MAJORADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 6 (SEIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 16 DIAS-MULTA. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2°, II , C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1 - MÉRITO 1.1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. A AUTORIA EMERGE DE CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA PRESTADA NA DELEGACIA. APREENSÃO DO APELANTE CONDUZINDO CARRO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO E PLACA ADULTERADA. VEÍCULO VINCULADO À EMPREITADA CRIMINOSA. ELEMENTOS TELEMÁTICOS REGULARMENTE OBTIDOS MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL (QUEBRA DE SIGILO), REVELANDO ÁUDIOS NO DIA DOS FATOS EM QUE O APELANTE AFIRMA ESTAR “SAINDO PARA UMA FITA” E TER SIDO “ESCALADO DE ÚLTIMA HORA”, ALÉM DE CONVERSAS E MÍDIAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. A RETRATAÇÃO EM JUÍZO, ISOLADAMENTE, NÃO ELIDE A PROVA CONVERGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.2 - O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE NARRAM A PRESENÇA DE AO MENOS, 2 (DUAS) PESSOAS NA PRÁTICA DO ROUBO. A CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NÃO EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA, SENDO SUFICIENTE A CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS PESSOAS NA EXECUÇÃO DO CRIME. IMPROVIMENTO. 1.3 - O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. O APELANTE JÁ SE ENCONTRA EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO DECRETO PRISIONAL. 2 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 3 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8065538-31.2024.8.05.0001, tendo Vínicius de Sena Sena, como Apelante, e Ministério Público do Estado da Bahia, como Apelado, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER EM PARTE e na sua extensão, IMPROVER o recurso, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR